Tribunal: TJPA
Processo: 0003788-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003788-74.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IDENILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, reconhecendo o direito do agravado, servidor público, às diferenças salariais decorrentes de desvio de função e outorga de grau de nível superior, enquanto perdurar o desvio, sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desvio de função configura direito às diferenças salariais ao agravado, incluindo a escolaridade obtida; e (ii) estabelecer se a decisão violou o princípio da legalidade ao supostamente equiparar remunerações de servidores em desacordo com o art. 37, XIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o servidor, ao desempenhar função diversa daquela para a qual foi originalmente nomeado (desvio de função), faz jus às diferenças salariais, conforme Súmula 378/STJ, sem que isso configure violação ao princípio da legalidade.

A vedação à vinculação ou equiparação de remunerações prevista no art. 37, XIII, da Constituição não se aplica quando há desvio de função, uma vez que se trata de retribuição pecuniária pelo trabalho efetivamente realizado, e não de equiparação salarial.

O reconhecimento do direito às diferenças salariais visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração, garantindo a segurança jurídica e a boa-fé no trato com o servidor público.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ entende que o desvio de função enseja a percepção das diferenças salariais, desde que caracterizado o exercício de função distinta daquela originalmente prevista para o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público que comprova desvio de função faz jus às diferenças salariais decorrentes do exercício de função diversa, independentemente da vedação constitucional à equiparação remuneratória entre servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; Lei nº 6.969/2007 (Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; TJPA, Apelação Cível nº 0008691-90.2017.8.14.0050, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0012260-03.2016.8.14.0061, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 13/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003788-74.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
IDENILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19964498)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão monocrática de ID n. 19900980, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, eis que, configurado o desvio de função do apelado/agravado, fazendo este jus às diferenças salariais decorrentes deste, inclusive referente à escolaridade, desde a outorga de grau de nível superior conferida a este, enquanto perdurar o desvio de função, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração, tendo como agravado
IDENILSON PEREIRA DOS SANTOS
.

Aduz que a Constituição Federal veda a equiparação ou vinculação de qualquer natureza, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, conforme disposições do art. 37, inciso XIII. Acrescenta que o agravado pretende equiparar, ainda que em caráter transitório, sua remuneração a dos Oficiais de Justiça, em que pese não pertença a essa categoria, o que representa inominável absurdo.

Assevera que os valores percebidos pelo Apelado/Agravado estão dentro do padrão remuneratório legalmente estabelecido para o cargo por ele ocupado. À vista disso, verifica-se que, ao se adotar o critério ventilado pela parte apelada, o administrador público estará, inevitavelmente, violando os dispositivos legais acerca da matéria, ferindo, em última análise, o próprio princípio da legalidade.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática vergastada, e por consequência, ser julgado improcedente o pleito de origem.

No ID n. 20374300,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, eis que, configurado o desvio de função do apelado/agravado, fazendo este jus às diferenças salariais decorrentes deste, inclusive referente à escolaridade, desde a outorga de grau de nível superior conferida a este, enquanto perdurar o desvio de função, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19900980):

“(...) Da análise do recurso, verifico que o recorrente se insurge afirmando que a sentença merece reforma pois é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, pelo que deve ser observada a necessidade de atender ao Princípio da Legalidade, sobretudo diante da violação da Lei nº 6.969/2007 - Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, e da invasão do mérito administrativo.

Ab initio, entendo não merecer reforma a Sentença ora combatida. Explico.

Inicialmente destaco ser de meu inteiro conhecimento que o art. 37, XIII, veda a vinculação ou equiparação entre remunerações de servidores, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Ocorre que, no caso concreto, cristalinamente restou configurado o desvio de função, pois o recorrido ingressou no serviço público em 18/10/1986, na função de Atendente Judiciário I (ID n. 14669883, p. 15). Todavia, por força da Portaria nº 88/95-GP foi designado para exercer o cargo de Oficial de Justiça (ID n. 14669883, p. 17), sendo que o Estado, por sua vez, não refutou tal ocorrência.

Insta aqui ser salientado que no curso se sua carreira de servidor público, o apelado em 29/01/2010, concluiu o curso de Direito (ID n. 14669884, p. 18/19).

Ora, restando caracterizado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, ex vi da Súmula n. 378/STJ, que assim dispõe: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

O mecanismo adotado na Súmula transcrita alhures deve ser observado, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração.

Acompanhando o raciocínio delineado na Sentença combatida no presente apelo, não vislumbro ofensa ao princípio da legalidade, mas sim, diante das peculiaridades do presente caso, devem ser observada a Segurança Jurídica, a boa-fé e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Outrossim, não verifico a invasão ao mérito administrativo, eis que ao Poder Judiciário é autorizado intervir em casos de omissão administrativa ou quando da violação aos princípios da administração.

Ressalto, por oportuno que em casos análogos, de modo a resguardar os direitos do servidor, este E. Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes" 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008691-90.2017.8.14.0050 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA - APL: 00122600320168140061 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2018)

Nessa esteira de raciocínio, faz-se necessária a manutenção da sentença, eis que, configurado o desvio de função, o servidor, ora apelado, faz jus às diferenças salariais decorrentes deste, inclusive referente à escolaridade, desde a outorga de grau de nível superior conferida a este, enquanto perdurar o desvio de função, repise-se, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou configurado no presente caso o desvio de função do apelado/agravado, logo, fazendo este jus às diferenças salariais decorrentes deste, inclusive referente à escolaridade, desde a outorga de grau de nível superior conferida a este, enquanto perdurar o desvio de função, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração, consoante entendimento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19900980, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/09/2024